Tribunal: TJSP
Processo: 2126097-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Questionamento a respeito da existência de título executivo – Pedido de efeito suspensivo – Possibilidade – Risco de dano de difícil reparação com o prosseguimento da execução – Hipótese para a suspensão excepcional dos embargos – Oferta de garantia – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126097-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAROLINA IARA MATHIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ORLANDO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126097-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2126097-16.2020.8.26.0000
Agravante: Carolina Iara Mathias
Agravado: Orlando de Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34250)
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Questionamento a respeito
da existência de título executivo
Pedido de
efeito suspensivo
Possibilidade
Risco de
dano de difícil reparação com o prosseguimento
da execução
Hipótese para a suspensão
excepcional dos embargos Oferta de garantia
Decisão reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/269) interposto por CAROLINA IARA MATHIAS contra r. decisão proferida
pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de
São Paulo, Dra. Marcia Cardoso, que, nos autos dos embargos à execução
movidos em face de ORLANDO DE OLIVEIRA, recebeu os embargos para
discussão, sem lhes atribuir efeito suspensivo.
A agravante persegue a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução. Destaca tratar-se de execução de
multa contratual por rescisão antecipada de contrato de locação. Pontua a
existência de ação judicial por ela proposta discutindo, justamente, a rescisão
contratual. Diz que o imóvel não pode ser utilizado para os fins locados.
Pontua restrições impostas pelo locador e vizinhos logo após a posse do
imóvel. Pretende seja reconhecida a conexão entre as ações. Questiona o
título executivo. Diz que estão presentes os requisitos do art. 300, do Código
de Processo Civil. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126097-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se
de
embargos
opostos
à
execução,
conforme regramento prescrito pelo Capítulo I, Título III, do Código de
Processo Civil (artigos 914 a 920 do Código de Processo Civil).
A regra é a não atribuição de efeito suspensivo aos
embargos do executado (artigo 919, do Código de Processo Civil). Portanto, a
pretensão da agravante é exceção.
Somente se presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes poderá ser atribuído efeito suspensivo
aos embargos.
No caso, e resguardada a análise de determinadas
matérias ao momento oportuno, verifico a relevância dos fundamentos
apresentados pela agravante a autorizar a suspensão da execução, nos
termos do artigo mencionado.
A pretensão da execução proposta pelo agravado é
exclusivamente o recebimento de valor correspondente a multa contratual, por
rescisão antecipada do contrato de locação firmado entra as partes.
A agravante questiona judicialmente a rescisão do
referido contrato, conforme os documentos reunidos ao instrumento, uma vez
que afirma que o imóvel locado não pode ser utilizado livremente, não tendo
cumprido os fins aos quais se destinava o contrato.
Pontua que o locador e vizinhos, logo após a posse
da locatária no imóvel passaram a impor inúmeras restrições de uso do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126097-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tal como, impossibilidade de receber visitas, praticas religiosas entre outras.
Nestas circunstâncias, entendo haver discussão
acerca da existência do próprio titulo executivo na parte ora executada, qual
seja, multa por rescisão antecipada, indicada como fundamento da execução.
Assim, ainda há controvérsia sobre a exigibilidade
da multa.
E, nessa análise perfunctória, a própria existência
do título executivo está sendo questionada, o que reclama instrução. Assim, o
prosseguimento da execução manifestamente pode causar dano de difícil
reparação à agravante.
Então, tal como prescrito pelo artigo 919, § 1o, do
Código de Processo Civil, razoável que se aplique a autorização excepcional
para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
E, diante da peculiaridade do caso, a dúvida sobre a
existência do próprio título, com o fim de viabilizar o amplo direito de defesa,
direito constitucionalmente assegurado, justificável a flexibilização da regra
prescrita pelo artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, quanto à
necessidade de cumulação dos requisitos ali prescritos, para, por agora,
dispensar a garantia por penhora, depósito ou caução.
Dispensa de garantia que não é definitiva, sendo
possível ao MM. Juízo 'a quo', após a devida instrução processual, na
presença de novos fatos, condicionar a manutenção da suspensão à devida
garantia.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126097-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5